Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717729-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRAFER ESQUADRIA METALICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Analisando detidamente os autos, verifica-se que a matéria de prescrição intercorrente não foi arguida em sede de primeira instância, limitando-se a parte a ventilar somente a prescrição ordinária. Com fundamento no art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre possível supressão de instância. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator